Tribunal: TJSP
Processo: 1018068-59.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r n. 26 /75, c.c. art. 1o da Lei n. 6.858/80 e art. 178 do CPC. Valores que não são expressivos, a se presumir, diante do contexto fático em que insertas as partes, que a curadora os reverterá em proveito do interdito. Sentença revista. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018068-59.2018.8.26.0451; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Família

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Alvará Judicial. Sentença de parcial Procedência. Objeto do recurso. Pedido de levantamento de saldo de PASEP de titularidade do autor/interdito e de 50% do benefício retido em conta de titularidade de sua esposa já falecida (decorrente da meação). Inteligência dos § § 1o e4o do art. 4o e do § 4o, artigo 1o, ambos da Lei Complementar n. 26 /75, c.c. art. 1o da Lei n. 6.858/80 e art.

Ementa:
APELAÇÃO. Alvará Judicial. Sentença de parcial Procedência. Objeto do recurso. Pedido de levantamento de saldo de PASEP de titularidade do autor/interdito e de 50% do benefício retido em conta de titularidade de sua esposa já falecida (decorrente da meação). Inteligência dos § § 1o e4o do art. 4o e do § 4o, artigo 1o, ambos da Lei Complementar n. 26 /75, c.c. art. 1o da Lei n. 6.858/80 e art. 178 do CPC. Valores que não são expressivos, a se presumir, diante do contexto fático em que insertas as partes, que a curadora os reverterá em proveito do interdito. Sentença revista. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018068-59.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
JÉSSICA PALAURO DE OLIVEIRA (CURADOR DO INTERDITO) e
FRANCISCO MESSIAS DE OLIVEIRA (INTERDITO(A)), é apelada EDNA
PALAURO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018068-59.2018.8.26.0451 -Voto no 1493 – JEMM - DOM
2
Agravo de Instrumento Processo no 1018068-59.2018.8.26.0451
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Jessica Palauro (curadora do interdito) e Francisco Messias de
Oliveira
Comarca: 2a Vara de Família e das Sucessões Foro de Piracicaba
Juíza: Dr. Pedro Paulo Ferronato
Voto n.o 1493
APELAÇÃO. Alvará Judicial. Sentença de parcial
Procedência. Objeto do recurso. Pedido de levantamento
de saldo de PASEP de titularidade do autor/interdito e
de 50% do benefício retido em conta de titularidade de
sua esposa já falecida (decorrente da meação).
Inteligência dos § § 1o e4o do art. 4o e do § 4o, artigo 1o,
ambos da Lei Complementar n. 26 /75, c.c. art. 1o da Lei
n. 6.858/80 e art. 178 do CPC. Valores que não são
expressivos, a se presumir, diante do contexto fático em
que insertas as partes, que a curadora os reverterá em
proveito do interdito. Sentença revista. Recurso provido.
Jessica Palauro (curadora do interdito) e Francisco Messias de
Oliveira (interditado) apresentaram recurso de apelação contra a decisão de fls.
130/131, que julgou parcialmente procedente o pedido de levantamento de saldos de
FGTS/PIS/PASEP apenas em relação à autora Jéssica, indeferindo o levantamento
postulado em benefício do autor Francisco Messias.
Ao fundamentar sua decisão, consignou o juízo a quo:
“Conforme bem asseverado pelo Ministério Público às fls. 128, o
benefício previdenciário percebido pelo interdito Francisco Messias de Oliveira
mostra-se suficiente para o adimplemento de suas despesas mensais ordinárias,
inexistindo justificativa hábil para a pretensão de levantamento dos valores
restantes depositados nestes autos, quais sejam, 50% de quantia advinda pelo
falecimento de Edna e a totalidade da quantia advinda de FGTS/PIS do próprio
interdito”.
Os autores apresentaram embargos de declaração, que foram rejeitados
(fl. 148).
Inconformados com a decisão, os apelantes sustentam, em suma: (i) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018068-59.2018.8.26.0451 -Voto no 1493 – JEMM - DOM
3
fato de o apelante Francisco receber aposentadoria não lhe tira o direito de levantar
os saldos de quantia PIS/PASEP que lhe pertencem; (ii) a Lei 8.036/90 e a Lei
13.677, de 2018, autorizam o saque em caso de aposentadoria, invalidez, titular de
cardiopatia grave, entre outros.
Requerem a reforma da sentença para que seja autorizado o
levantamento integral das quantias depositadas a título de PIS/PASEP, que ora estão
depositadas em conta judicial à disposição do Juízo a quo.
O Ministério Público opinou pela manutenção da sentença (fls.
183/188).
Eis a síntese do essencial.
O recurso comporta provimento.
Colhe-se da inicial que a requerente é filha e curadora do interdito e
correquerente Francisco Messias de Oliveira e da Sra. Edna Palauro de Oliveira (já
falecida), casados sob o regime de comunhão parcial de bens.
Narra a requerida ter tomado conhecimento de valores existentes em
contas bancárias de titularidade de seus genitores, referentes a créditos oriundos do
PASEP (fls. 40/43), tratando-se especificamente de: (i) R$ 1.742,26, em conta em
nome de Francisco Messias de Oliveira e (ii) R$ 1.121,13 em nome da falecida Edna
Palauro de Oliveira.
Frisa que a requerente e seu genitor são pessoas humildes, que
dispõem de poucos recursos para sobreviver, e necessitam do levantamento das
quantias retidas nas contas bancárias indicadas.
Aduz que o Código de Processo Civil, em seu artigo 666, assegura a
desnecessidade de inventário ou arrolamento de bens para fins de pagamento de
valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. Afirma, ainda, que os
saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de
valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, serão pagos aos
dependentes habilitados para pensão por morte.
Ressalta que as normas acima invocadas dão suporte à pretensão
deduzida por ser curadora de seu genitor e também herdeira da falecida genitora,
além de preencher todos os requisitos necessários à obtenção dos valores.
Em atendimento a pedido do Ministério Público, deferido pelo juízo,
juntou a autora certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por
morte.
Expediu-se ofício ao Banco do Brasil (fls. 74/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018068-59.2018.8.26.0451 -Voto no 1493 – JEMM - DOM
4
Intimada para esclarecer o destino do numerário em nome de
Francisco, a curadora informou que se prestará ao pagamento das despesas mensais
ordinárias (fls. 92/93).
Por meio da decisão de fls. 110, o juízo a quo autorizou o
levantamento em favor de Jéssica, única herdeira, de metade da quantia depositada
na conta de sua falecida genitora. Na oportunidade, o magistrado indeferiu o pedido
de levantamento do valor da conta individual pertencente ao interdito Francisco e sua
respectiva parte ideal (meação) da conta da esposa falecida. Em atendimento à cota
Ministerial, aguardou o juízo a quo a vinda de informações sobre eventual renda
auferida pelo demandante.
A autora juntou os três últimos demonstrativos de aposentadoria por
invalidez do curatelado, que registram a percepção mensal média do autor em torno
de R$ 5.000,00.
Pois bem.
A controvérsia devolvida para reexame gravita em torno de dois
capítulos: (i) sobre o direito do interdito Francisco de Oliveira ao levantamento de
valores referentes a PIS/PASEP depositados em sua própria conta; (ii) sobre o direito
do autor ao levantamento de 50% do saldo remanescente existente em conta da Sra.
Edna, sua esposa falecida.
Insistem os autores requerendo a total procedência do pedido inicial.
Enfatizam que o requerente preenche os requisitos para levantamento do saldo de R$
1.742,26, existente em sua conta individual, e, ainda, de 50% daquele existente em
conta individual da Sra. Edna (recursos oriundos do PIS/PASEP), em razão de ser
meeiro da falecida.
A título de esclarecimentos, a Lei Complementar n. 26 de 11 de
setembro de 1975 altera disposições da legislação que regula o Programa de
Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Poder Público
(PASEP).
O § 1o do art. 4o da LC em comento sofreu recente alteração pela Lei
n. 13.932/19, passando a dispor que “Fica disponível a qualquer titular da conta
individual dos participantes do PIS-Pasep o saque integral do seu saldo a partir de
19 de agosto de 2019.”
Conforme se vê, em se tratando de titular do benefício, a Lei garante
a disponibilização a qualquer titular de conta individual, circunstância que autoriza
o levantamento da quantia existente em conta do requerente.
A norma citada não faz distinção nenhuma, a permitir conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018068-59.2018.8.26.0451 -Voto no 1493 – JEMM - DOM
5
que a condição de interdito não obsta ao levantamento.
De outra sorte, a mesma Lei Complementar dispõe em seu § 4o, artigo
1o: “Na hipótese de morte do titular da conta individual do PIS-Pasep, o saldo da
conta será disponibilizado aos seus dependentes, de acordo com a legislação da
Previdência Social e com a legislação específica relativa aos servidores civis e aos
militares.”
Com efeito, a Lei n. 6.858/80 dispõe especificamente sobre o
pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos
respectivos titulares (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de
Participação PIS-PASEP).
A norma em comento disciplina em seu § 1o do art. 1o que: “Os
valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas
individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação
PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em
quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na
forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos
sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de
inventário ou arrolamento.”
Segundo devidamente comprovado, o requerente era casado sob
regime de comunhão parcial com a falecida Edna, que, por sua vez, não tinha
dependentes habilitados à pensão por morte (fls. 11, 62 e 32).
Logo, o requerente Francisco indubitavelmente faz jus ao recebimento
do restante (50%) depositado originariamente em nome de sua falecida esposa (o
restante, repita-se, já fora levantado pela filha Edna).
Logo, o recurso dos autores merece ser provido para que se admita o
saque dos recursos oriundos do PASEP havidos especificamente em conta indicada
do requerente Francisco e a metade restante pertencente à falecida Edna.
O argumento de que a pensão recebida mensalmente é suficiente a
manter as despesas ordinárias não pode constituir óbice ao levantamento. O valor não
é significativo (aproximadamente 2,3 salários mínimos somados o saldo de Francisco
e o restante do saldo de Edna) e parece razoável que seja desde logo usufruído pelo
requerente do contrário certamente será levantado pela curadora, única herdeira,
após o falecimento do pai.
E mais, diante de valor não expressivo, não há como se presumir que
não será empregado em benefício do interdito. Parece razoável supor que a filha, sua
curadora e única herdeira, que o mantém sob seus cuidados há anos, fará reverter a
quantia em proveito do pai.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018068-59.2018.8.26.0451 -Voto no 1493 – JEMM - DOM
6
Diante deste quadro, respeitado o entendimento da douta Procuradoria
de Justiça, é caso de prover o recurso e autorizar, em favor do requerente Francisco,
na pessoa de sua curadora, o levantamento integral das duas contas PIS/PASEP
indicadas (o conteúdo da conta em seu nome e o saldo da conta titularizada por sua
falecida esposa).
Ante o exposto DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator